Tribunal: STF
Processo: HC 62472
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-03-26
Data de publicação: 1985-03-26

Ementa:
AUSÊNCIA DO RÉU A AUDIENCIA DE INSTRUÇÃO. NULIDADE ABSOLUTA QUE
NÃO SE CONFIGURA NA ESPÉCIE, ANTE AS CIRCUNSTANCIAS EXPOSTAS NAS
INFORMAÇÕES E SALIENTADAS NO PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL
DA REPUBLICA.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.